Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703278-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ DE ALMEIDA D E S P A C H O MARISTELA RIBEIRO DE SOUZA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante reafirma, em suma, os fundamentos ventilados no Agravo de Instrumento e requer “a reconsideração da r. decisão de id. 32498247, ou então o julgamento deste agravo interno no colegiado para a sua reforma e atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que haverá de ser provido”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado LUIZ DE ALMEIDA, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator